Tribunal: TJES
Processo: 5006760-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006760-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5006760-46.2021.8.08.0000

Recorrente: Praia Bag Artefatos de Couro LTDA ME

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA ME
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2889196) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2763952) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1910112)

interposto pelo Recorrente em razão da
DECISÃO
(ID 2272303, págs. 57/61, integralizada nas págs. 77/78) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
proposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“o Fisco inicialmente resistiu à redução do quantum exequendo e só reduziu a quantia após a oposição de exceção de pré-executividade”;
II)
“embora a decisão agravada mencione que a exceção de pré-executividade foi rejeitada, a r. decisão na realidade acolheu a exceção, na medida em que ratificou a redução do quantum exequendo para R$ 1.247.879,27”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5006760-46.2021.8.08.0000

Recorrente: Praia Bag Artefatos de Couro LTDA ME

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria Soares

VOTO

Consoante relatado,

PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA ME
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2889196) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2763952) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1910112)

interposto pelo Recorrente em razão da
DECISÃO
(ID 2272303, págs. 57/61, integralizada nas págs. 77/78) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
proposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“o Fisco inicialmente resistiu à redução do quantum exequendo e só reduziu a quantia após a oposição de exceção de pré-executividade”;
II)
“embora a decisão agravada mencione que a exceção de pré-executividade foi rejeitada, a r. decisão na realidade acolheu a exceção, na medida em que ratificou a redução do quantum exequendo para R$ 1.247.879,27”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO REJEITADA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O

Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial n° 1.764.405/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo.

II.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Recorrente foi rejeitada pelo Magistrado de Piso, por considerar que,
“no que concerne a redução dos valores exequendo, a CDA averbada anexada ao ID.05968/2016 comprova que o Exequente/excepto em atenção a Decisão proferida nos autos da Ação Anulatória já averbou a CDA, assim sendo com fulcro na Súmula 392 do STJ não há de se falar em extinção da presente execução fiscal”.

III.
A rigor, não subsistiu redução do valor exequendo pelo acolhimento da referida Exceção de Pré-Executividade, tendo sido a mesma expressamente rejeitada, na medida em que o crédito executado, oportunamente, já havia sido reduzido pelo próprio Ente Estatal Excepto, com a respectiva averbação da CDA nº 05968/2016.

IV.
Havendo rejeição da Exceção de Pré-Executividade, não há falar-se em fixação de honorários advocatícios.

V.
Recurso conhecido e desprovido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Conforme destacado,
a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Recorrente foi expressamente rejeitada pelo Magistrado de Piso
, na medida em que
o crédito exequendo já tinha sido reduzido pelo próprio Ente Estatal Excepto, com a respectiva averbação da CDA nº 05968/2016, em atenção a Decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela Recorrente, e não pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade proposta na Execução Fiscal
.

Deste modo, não houve redução do valor exequendo pelo acolhimento da referida Exceção de Pré-Executividade, motivo pelo qual não há falar-se em fixação de honorários advocatícios, neste expediente processual.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
A Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Recorrente foi expressamente rejeitada pelo Magistrado de Piso, na medida em que o crédito exequendo já tinha sido reduzido pelo próprio Ente Estatal Excepto, com a respectiva averbação da CDA nº 05968/2016, em atenção a Decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela Recorrente, e não pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade proposta na Execução Fiscal.

III.
Não houve redução do valor exequendo pelo acolhimento da referida Exceção de Pré-Executividade, motivo pelo qual não há falar-se em fixação de honorários advocatícios, neste expediente processual.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.